Tribunal: TJMT
Processo: 1017638-03.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017638-03.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILZA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 535.875.101-72 (RECORRENTE), SCARLET COUTINHO FULBER - CPF: 057.386.841-76 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0026-32 (RECORRIDO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0001-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ERRO NA REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE (SISBAJUD) EM CNPJ DIVERSO DO DETERMINADO (FILIAL EM VEZ DE MATRIZ). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte Exequente contra sentença que extinguiu a execução com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis, apesar de haver requerimento de penhora online (SISBAJUD) direcionado ao CNPJ da matriz da executada (60.829.264/0001-84), mas cumprido equivocadamente apenas em face do CNPJ da filial (60.829.264/0026-32).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro procedimental na realização da penhora online, decorrente do cumprimento da ordem judicial em CNPJ diverso do determinado; e (ii) estabelecer se a sentença de extinção por ausência de bens penhoráveis é prematura diante da não realização da diligência corretamente requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A unidade patrimonial entre matriz e filial autoriza a responsabilidade comum pelos débitos, mas não afasta a necessidade de cumprimento preciso das ordens judiciais, sobretudo quando o credor indica expressamente o CNPJ da matriz para assegurar a efetividade da penhora.

4.

A realização da pesquisa SISBAJUD exclusivamente em face da filial, embora tenha sido deferida a constrição no CNPJ da matriz, evidencia equívoco na execução da ordem judicial, comprometendo a confiabilidade do resultado da diligência.

5.

A extinção da execução por ausência de bens pressupõe o esgotamento das medidas executivas disponíveis, o que não ocorre quando a diligência essencial (penhora no CNPJ da matriz) não é efetivamente realizada.

6.

A decisão que extingue prematuramente a execução, ignorando requerimentos não apreciados ou equivocadamente cumpridos, configura equívoco da prestação jurisdicional e impõe sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige a prévia realização correta e completa das diligências executivas requeridas pelo credor.

2.

A realização da penhora online (SISBAJUD) em CNPJ diverso daquele determinado pelo juízo caracteriza erro procedimental apto a anular a sentença fundada na inexistência de bens.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 53, § 4º, e art. 55.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Exequente contra sentença que extinguiu o feito executivo, com fulcro no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis (Id. 316845900).

A Recorrente sustenta, em síntese, que houve
error in procedendo
. Alega que requereu a realização de penhora online (SISBAJUD) nas contas da
Matriz
da empresa Executada (CNPJ nº 60.829.264/0001-84), pedido este que teria sido deferido pelo juízo
a quo
. Contudo, por um equívoco cartorário ou sistêmico, a ordem de bloqueio foi efetivada apenas no CNPJ da
Filial
(CNPJ nº 60.829.264/0026-32), resultando infrutífera. Após alertar o juízo sobre o erro e reiterar o pedido de constrição na Matriz, sobreveio a sentença de extinção sem que a diligência correta fosse realizada (id. 316845905).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025